Tribunal: STJ
Processo: 1006975-51.2020.8.26.0606
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2025039 - SP (2022/0281856-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: RENILDA AVELINA SILVA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS GEREMIAS - SP054668
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO FUNDAMENTO DA
ALÍNEA
E
DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO DA
A
C
REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS E O
ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA
ALÍNEA C. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.029, §1o, DO CPC
E 255, § 1o, DO RISTJ. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE
DA INÉRCIA DA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE.
INTERESSE
PÚBLICO
ENVOLVIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a extinção do
processo de inventário, sem resolução de mérito, sob o
fundamento de que a inventariante, apesar de intimada, deixou
de prestar compromisso, indicar os herdeiros e cumprir
diligências determinadas pelo juízo. A recorrente alegou
impossibilidade de comparecimento ao fórum em razão da
pandemia e apontou violação aos arts. 485, I, 321, parágrafo
único, e 330, I, do CPC, além da existência de interesse público
incompatível com a extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é
juridicamente admissível a extinção de processo de inventário,
sem resolução de mérito, com fundamento na inércia da
inventariante, à luz do interesse público que rege os
procedimentos sucessórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
entende que a inércia do inventariante enseja medidas como
sua substituição ou remoção, mas não autoriza a extinção do
feito sem julgamento de mérito.
Documento eletrônico VDA48437161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c48360f-f85b-41ca-8223-60ef3b706ec0

4. A decisão recorrida contrariou entendimento pacificado do
STJ ao aplicar dispositivo processual de forma incompatível com
a natureza do inventário, que exige atuação ativa do Estado
para viabilizar a partilha.
V. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte dar-
17/06/2025
23/06/2025
lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48437161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c48360f-f85b-41ca-8223-60ef3b706ec0

RECURSO ESPECIAL No 2025039 - SP (2022/0281856-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: RENILDA AVELINA SILVA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS GEREMIAS - SP054668
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO FUNDAMENTO DA
ALÍNEA
E
DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO DA
A
C
REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS APONTADOS COMO PARADIGMAS E O
ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO NÃO CONHECIDO PELA
ALÍNEA C. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.029, §1o, DO CPC
E 255, § 1o, DO RISTJ. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DIANTE
DA INÉRCIA DA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE.
INTERESSE
PÚBLICO
ENVOLVIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto com fundamento no art. 105, III,
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a extinção do
processo de inventário, sem resolução de mérito, sob o
fundamento de que a inventariante, apesar de intimada, deixou
de prestar compromisso, indicar os herdeiros e cumprir
diligências determinadas pelo juízo. A recorrente alegou
impossibilidade de comparecimento ao fórum em razão da
pandemia e apontou violação aos arts. 485, I, 321, parágrafo
único, e 330, I, do CPC, além da existência de interesse público
incompatível com a extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é
juridicamente admissível a extinção de processo de inventário,
sem resolução de mérito, com fundamento na inércia da
inventariante, à luz do interesse público que rege os
procedimentos sucessórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
entende que a inércia do inventariante enseja medidas como
sua substituição ou remoção, mas não autoriza a extinção do
feito sem julgamento de mérito.
Documento eletrônico VDA48256308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 3a4f9b10-c27b-47ae-82ac-103a6d9d8ee8

4. A decisão recorrida contrariou entendimento pacificado do
STJ ao aplicar dispositivo processual de forma incompatível com
a natureza do inventário, que exige atuação ativa do Estado
para viabilizar a partilha.
V. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Especial interposto por RENILDA AVELINA SILVA
DE CARVALHO, com fundamento no artigo 105, III,
e da Constituição da
a
c
República, em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado (e-STJ fls. 57/61):
INVENTÁRIO - Ajuizamento pela mulher do falecido - Indeferimento da
petição inicial - Admissibilidade - Apelante que, intimada para prestar
compromisso, deixou de fazê-lo - Alegação de impossibilidade de
comparecimento ao fórum em razão da pandemia - Outras
providências determinadas pelo Juízo que não foram atendidas -
Alegação de necessidade de obtenção de declaração de ausência do
herdeiro Eduardo - Afastamento - Ausência de informações acerca dos
demais herdeiros, nesse momento - Extinção mantida - Recurso
desprovido.
O recurso especial aponta violação aos artigos 485, I, 321, parágrafo
único, e 330, I, todos do Código de Processo Civil, além da existência de divergência
jurisprudencial.
Sustenta, em síntese, "que a r. decisão recorrida, além de ser matéria
vencida em nossos Tribunais, caracteriza afronta ao profissional subscritor do
recurso, visto que a P. fundamentação (artigo 485, I) permite o indeferimento da
inicial simplesmente, sem estar anotada tal possibilidade em ação de sucessão; a 2
a . fundamentação (artigo 321, parágrafo único), referente ao não cumprimento de
diligência, por si só, não fundamenta a extinção, já que a Recorrente estava
impossibilitada de, não somente de se locomover, como, também, adentrar ao
Forum, por determinação legal e a r. fundamentação (artigo 330, I) que aplicada
quando a inicial é inepta, que não é o caso da peça vestibular que deu início a
sucessão no presente processo".
Ressalta, ainda, "a fundamentação de modo geral não pode ser
aplicada na ação sucessória por se tratar da existência de interesse público e ao
Estado compete auxiliar a quem busca a tutela jurisdicional em atingir o seu objetivo
e estar legalizada junto a sociedade. No caso em tela a sentença recorrida e
confirmada em Superior Instância, ora guerreada, não pode ser confirmada tão
somente pelo fundamento de que a ora Recorrente não teria procedido a correção do
Documento eletrônico VDA48256308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 3a4f9b10-c27b-47ae-82ac-103a6d9d8ee8

cadastro processual para inclusão dos demais herdeiros, visto que tal somente seria
possível após a formalização da assinatura do compromisso respectivo, o que
ocorreu por motivos alheios a vontade da mesma" (e-STJ fls. 63/71).
Sem contrarrazões.
Manifestação do Ministério Público Federal no e-STJ fls. 88-90.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, no entanto deve ser conhecido tão somente
pelo fundamento da alínea
do inciso III, do artigo 105, da Constituição da
a
República, tendo em vista que pelo fundamento da alínea , do artigo citado, não se
c
observa o necessário cotejo analítico entre os julgados apontados como paradigma e
o acórdão recorrido, na forma determinada pelos artigos 1.029, §1o, do CPC, e 255,
§ 1o, do RISTJ.
Superada a questão da admissibilidade, passa-se à análise do mérito
recursal, que consiste em verificar se o Tribunal de origem interpretou corretamente
os artigos 485, I, 321, parágrafo único, e 330, I, todos do Código de Processo Civil,
ao considerar ser possível a extinção do inventário, sem resolução de mérito, em
decorrência da inércia da inventariante.
O acórdão impugnado encontra-se assim fundamentado:
[...]
Trata-se o caso dos autos de inventário dos bens deixados por Edgard
Pires de Carvalho, ajuizado por sua mulher Renilda Avelina Silva de
Carvalho.
Verifica-se que foi ela nomeada inventariante, em
,
28/10/2020
contudo, deixou de prestar compromisso, bem como apresentar os
documentos relacionados à fl. 23.
Novamente intimada às fls. 32 e 38 para prosseguimento do feito,
indicando os herdeiros, nenhuma providência realizou, limitando-se a
requerer a remessa dos autos ao arquivo provisório, uma vez que
entendeu que o prosseguimento do inventário estaria condicionado à
declaração de ausência do herdeiro Eduardo Pires (fl. 36).
Anote-se que a extinção do feito ocorreu com fundamento no artigo
321, parágrafo único, do CPC, dispondo que “O juiz, ao verificar que a
petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que
apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento
de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a
emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” e não por abandono
processual, conforme entendeu a apelante.
Documento eletrônico VDA48256308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 3a4f9b10-c27b-47ae-82ac-103a6d9d8ee8

Nesse passo, importante anotar que nas razões recursais a apelante
não afirma que assinará o termo de compromisso e cumprirá as
diligências pertinentes ao caso, mas sim, se limita a justificar que
deixou de assinar o termo em razão da pandemia e que a extinção do
inventário contraria interesse público.
Vale ressaltar que não há nos autos informações quanto aos demais
herdeiros, o que impossibilita, nesse momento, a nomeação de outro
inventariante, ou mesmo que autorize a nomeação de um dativo.
Nessas condições, de rigor manter integralmente o julgado [...] (e-STJ
fls. 57/61).
Verifica-se, contudo, que, ao assim decidir, o Tribunal de origem
divergiu do entendimento desta Corte de Justiça, segundo o qual é inadmissível a
extinção do processo de inventário, sem resolução de mérito, em razão da inércia do
inventariante, uma vez que o inventário e os demais procedimentos sucessórios
envolvem interesse público e, por essa razão, são incompatíveis com a norma que
autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO
DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o
fundamento da decisão agravada.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse
público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de
mérito em decorrência da inércia do inventariante.
3. O termo inicial da prescrição para o ajuizamento da ação de
sobrepartilha "conta-se a partir do encerramento do inventário, pois,
até essa data, podem ocorrer novas declarações, trazendo-se bens a
inventariar."
(REsp 1196946/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
) 4. O Tribunal de origem julgou nos
19/8/2014
5/9/2014
moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado
83 da Súmula do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 225.534/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/11/2016
16/11/2016

Documento eletrônico VDA48256308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 3a4f9b10-c27b-47ae-82ac-103a6d9d8ee8

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO
DO INVENTARIANTE. CREDOR DE HERDEIRO.
1. A inércia do inventariante enseja sua remoção (art. 995, II, do CPC)
ou o arquivamento dos autos. É imprópria a extinção do feito sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 267, II, do CPC, já que o
inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias
que não se coadunam com a norma em questão.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.537.879/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2016
6/5/2016

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte
, com determinação de remessa do feito à origem para
conhecida, dar-lhe provimento
as devidas providências.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48256308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:07:32
Código de Controle do Documento: 3a4f9b10-c27b-47ae-82ac-103a6d9d8ee8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.025.039 / SP
Número Registro: 2022/0281856-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10069755120208260606 20210001018533
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RENILDA AVELINA SILVA DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS GEREMIAS - SP054668
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
17/06/2025
23/06/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 8e913288-fed0-4ad5-9806-698a3717014a